Tribunal: TJSP
Processo: 1503762-49.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESACATO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS DOSADAS NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO ADEQUADO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDAS NOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO